Tribunal: STF
Processo: ARE 1208054
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agnaldo Luciano Pisanelli interpôs o recurso extraordinário com agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça de origem (eDoc 12, fls. 250/252) que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, está assim ementado (eDoc 12, fls. 47):



    APELAÇÃO - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO - PECULATO E ESTELIONATO QUALIFICADO - Preliminares de inépcia da denúncia, cerceamento de defesa e ausência de manifestação sobre questão preliminar - Inocorrência - Rejeição - Necessidade - Autorias e materialidades nitidamente delineadas nos autos - Correta equiparação a funcionários públicos - Crimes contra a administração configurados - Absolvição - Impossibilidade - Dosimetria - Redução da pena-base somente daquele cuja culpabilidade foi menor - Continuidade delitiva - Eleição do índice de aumento em razão do número de condutas praticadas - Regimes prisionais corretamente fixados - Indenização devida - Rejeitadas as preliminares, parcial provimento somente ao recurso de um dos réus, para redução de suas penas e, consequentemente, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos com determinação de imediata expedição de mandado de prisão em desfavor dos réus condenados em regime semiaberto. 



    (Apelação Criminal n° 0001282-18.2009.8.26.0274, desembargadora Luana Ivette Oddone Chahim) 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 12, fls. 145/158), aponta violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, que: a) a tese da desclassificação do delito de peculato para a sua forma culposa não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, em verdadeira afronta ao art. 93, IX, da CF e; b) houve violação ao princípio da individualização da pena, eis que não há, nos autos, fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. 



    Impugna (eDoc 26), ainda, os fundamentos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que “deu provimento ao Recurso Especial lá interposto”.



    Postula (eDoc 30), ademais, o direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art.28-A).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário com agravo. 



    Registro, preliminarmente, que o Tribunal de origem, ao examinar os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante, assim se manifestou:



    A primeira alegação de omissão, apontando a combativa defesa ausência de manifestação na r. sentença sobre o pedido de desclassificação da conduta parca modalidade culposa que, apesar de não integrar o recurso defensivo, foi retomada em sede de "memoriais", não merece acolhimento.



    Primeiro porque, não integrando as razões recursais, a inovação trazida em memoriais e não levadas ao conhecimento do Ministério Público que, por isso, foi privado de oferecer contrarrazões, ofende o princípio de paridade de partes. 



    A respeito do assunto, aliás: "não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente" (Bonfim, Edilson Mougento, Curso de Processo Penal, 2° ed., Ed. Saraiva, p. 660). 



    Segundo e principal porque sempre estão presentes os princípios "jura novit curia" — o juiz conhece o direito - e do "narra mihi factum, dobo tibi jus" — dá-me o fato, dar-te-ei o direito — cabendo ao magistrado indicar o tipo-penal ao qual se subsumiu a conduta praticada e, assim, mesmo que não houvesse pedido de desclassificação, se ficasse demonstrada a ausência de dolo e, em seu lugar, mera culpa, a desclassificação ocorreria, á inclusive de ofício. 



    É sabido, de qualquer forma, que não há necessidade de rebater ponto a ponto todas as teses levantadas pela defesa quando, ao escolher uma linha de raciocínio diametralmente oposta, ficarem claros os elementos de convicção que levaram o julgador a esta ou aquela conclusão, como ocorreu no presente caso. 



    [...] Inexiste, por fim, a apontada contradição somente porque, ao analisar o pedido de abrandamento do regime prisional, depois de apontar o quantum das penas [4 anos, 5 meses e 10 dias], ou seja, deixar claro que o montante afastava a hipótese descrita no art. 33, 2°, "c", do Código Penal, apontou as consequências dos crimes e personalidade como motivos para a manutenção da modalidade intermediária. 



    Desta forma, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. Ressalte-se, que no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes). 



    Assinalo, ademais, que ao proceder à análise da dosimetria da pena, o Tribunal de origem adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR, ministro Presidente):



    [...] 3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli) 



    Por outro lado, observo que impugnação (eDoc 26) ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao alegado silêncio quanto aos motivos que o levaram a manter o regime intermediário, deveria ter sido suscitada mediante a oposição de embargos declaratórios naquela Corte Superior, e não em petição avulsa direcionada a esta Suprema Corte.



    Por fim, anoto que também não assiste razão ao agravante no que toca ao pretendido (eDoc 30) direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art.28-A).



    Observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, o requerente reconhece que a confissão, requisito essencial para o cabimento do acordo de não persecução penal, não foi realizada até o momento.



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (a ausência de confissão, no caso), entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    Para além disso, insta destacar, que não se trata aqui de examinar a retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Como se sabe, tal matéria encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes.



    Nesse contexto, entendo que a verificação dos requisitos objetivos ao cabimento do acordo de não persecução penal é preliminar à retroatividade da Lei n. 13.964/2019. 



    Isso porque a lei penal só retroage em favor do réu que puder ser por ela beneficiado, o que não ocorre na espécie. 



    Em caso fronteiriço, cito fragmento da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no HC 213.966. Confira-se:



    Concluo, portanto, sem adiantar-me sobre a retratividade ou não do dispositivo sob exame, matéria que está afetada ao Plenário do STF, que a impossibilidade de o acusado confessar o crime depois de já ter sido condenado por sentença mantida em segundo grau de jurisdição inviabiliza, igualmente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob pena de desvirtuamento do referido instituto, que exige a reunião de requisitos taxativos e específicos de incidência. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator